Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730139-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizado em face do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, processo n. 0726735-54.2023.8.07.0001, na qual assim decidiu (ID 201132150 da origem): “Indefiro o pedido de ID 201020005 uma vez que o imóvel foi locado por empresa diferente da parte executada, conforme se vê no ID 201020009. Diante da ausência de indicação de bens à penhora, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que formulou pedido de penhora dos aluguéis de imóveis propriedade do Executado Grupo OK Construções E Incorporações LTDA, sito nas Lojas 10, Sobreloja Frente; Loja 20 c/ Frente e Loja 20, I do Bloco 1, todas situadas no Condomínio Exequente (SRTVS, Quadra 701, CEP 70340-000) e locadas aos locatários Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica, a fim de possibilitar a satisfação do crédito, todavia, o pleito foi indeferido. Afirma que “os imóveis notoriamente de propriedade do Devedor Grupo OK e locadas às empresas Quallity Pró Saúde Plano de Assistência Médica.” Destaca que “juntamente com o pedido de penhora dos alugueis, além do contrato de locação acostado, restou também anexado ao processo principal as certidões de ônus devidamente atualizadas dos imóveis (ids. 201020011 e 201020015), que se destinam a comprovar cabalmente que o proprietário dos imóveis é a empresa agravada (GRUPO OK). Como é cediço, o negócio jurídico celebrado com a administradora do imóvel – Ágora Imobiliária S/S - não muda a titularidade do proprietário do bem imóvel, nem tampouco a titularidade primária dos frutos provenientes da coisa, nos termos do art. 1.232 do Código Civil”. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de origem, deferindo-se o pedido de penhora de alugueis. Preparo ao ID 61849488. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator